Tribunal: CARF
Processo: 13738.000280/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
EMENTA
COMPENSAÇÃO. VALORES RETIDOS PELA FONTE PAGADORA A TÍTULO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA (IRRF). REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE REGISTRO DA RETENÇÃO NA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (DIRRF/DIRF/IRF). POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS DOCUMENTOS.
Nos termos da Súmula CARF 143, a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Deve-se restabelecer a compensação a título de valores retidos pela fonte, à razão das quantias comprovadas.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13738.000280/2008-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.859 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
ADILSON PAGANINI FERRAREZI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
EMENTA
COMPENSAÇÃO. VALORES RETIDOS PELA FONTE PAGADORA A
TÍTULO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA (IRRF). REJEIÇÃO. GLOSA
MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE REGISTRO DA RETENÇÃO NA
DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
(DIRRF/DIRF/IRF).
POSSIBILIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
POR
OUTROS DOCUMENTOS.
Nos termos da Súmula CARF 143, “a prova do imposto de renda retido na
fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Deve-se restabelecer a compensação a título de valores retidos pela fonte, à
razão das quantias comprovadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a compensação de R$ 2.185,74, a
título de IRRF.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13738.000280/2008-49
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.859 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000280/2008-49

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte acima identificado insurge-se contra a Notificação de Lançamento de fls.
05 a 09, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2.004 (ano-calendário
2.003), apresentando a impugnação de fls. 03/04.
O lançamento em foco incluiu o montante total de R$ 55,91 recebido de pessoas
jurídicas (Unibanco AIG Seguros S.A., CNPJ: 33.166.158/0001-95), e glosou o valor de
R$ 2.780,85 informado como imposto retido na fonte correspondente a rendimentos
pagos pela empresa CATV SAT S/C ME, CNPJ: 27.795.350/0001-48, cobrando, ao
final, imposto suplementar de R$ 4,38, multa de ofício de R$ 3,29 e juros de mora de
R$ 2,37 calculados até 31/01/2008 e, ainda, imposto sujeito à multa de mora no valor
deR$ 1.811,89, multa de mora de R$ 362,37 e juros de mora, calculados até 31/01/2008
no montante de R$ 981,50.
Na impugnação interposta em 19/02/2008, juntada às fls. 03/04, o contribuinte alega,
em síntese, que teria informado os valore recebidos da empresa CATV SAT Ltda onde
possuía vínculo empregatício no período compreendido entre 01/2003 a 08/2003. Os
valores de imposto retido na fonte correspondentes àqueles rendimentos não foram
considerados no lançamento. Apresenta cópias dos contra-cheques e do termo de
rescisão de contrato de trabalho.
Em função do disposto no art. 6o-A, da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de
julho de 2.009, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Niterói elaborou o Termo
Circunstanciado de fls. 25 e 26 e o Despacho Decisório de fl. 27, mantendo totalmente a
inclusão de rendimentos e a glosa do imposto retido na fonte, mantendo o lançamento
nos exatos termos em que foi constituído.
Em 13/06/2014 (fl. 364), o teor do Despacho Decisório foi encaminhado ao
contribuinte para que ele tomasse ciência do mesmo e em 10/07/2014 ele manifestou-se
às fls. 38/39, apresentando os documentos de fls. 41 a 44.
Em sua manifestação, o interessado alega que sofreu a retenção do imposto de renda
na fonte conforme declarado por ele em sua DIRPF e não pode ser penalizado por não
ter havido a retenção do imposto por parte da empresa CATV SAT Ltda.
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estipulado no art. 15 do
Decreto no 70.235, de 06/03/72 (fl. 19). Assim, dela se toma conhecimento.
Trata o presente da impugnação ao lançamento por meio do qual foi efetuada a
inclusão rendimentos e a glosa do imposto retido na fonte.
No que diz respeito à tributação relativa à omissão de rendimentos, nada foi alegado
pelo contribuinte, e, portanto, deve ser mantida.
À luz do Decreto no 70.235/72, o silêncio do impugnante acerca dos itens acima deve
ser interpretado como reconhecimento da procedência do lançamento respectivo. Pois
ao contribuinte cabe o ônus da impugnação específica dos fatos, sob pena de ser
considerada não impugnada a matéria não expressamente contestada. É o que diz o
artigo 17 do supra citado artigo:
Art. 17 – Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (Artigo com a redação dada pela Lei no 9.532, de
10/12/1997, DOU de 11/12/1997)
Conforme constou no Termo Circunstanciado de fls. 25/26, emitido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Niterói a documentação apresentada pelo contribuinte não
foi hábil a comprovar a retenção do imposto retido na fonte correspondente aos
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.859 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000280/2008-49

rendimentos pagos pela empresa CATV SAT S/C ME, CNPJ: 27.795.350/0001-48,
declarados por ele em sua DIRPF/2004, ano-calendário 2003.
Desta forma o lançamento foi mantido nos exatos termos em que constituído.
Em sua manifestação de fls. 38/39, o interessado ratifica suas alegações anteriores,
apresentando os mesmos documentos que já haviam sido anexados ao presente, sendo
que eles não são hábeis a comprovar que teria havido a retenção do imposto, tendo em
vista que a empresa não apresentou DIRF.
Muito embora o interessado não tenha culpa da falha da empresa, os documentos
trazidos aos autos (RPA’s) não são considerados holeriths ou comprovantes de
rendimentos e, por esta razão, não são hábeis a demonstrar que o contribuinte
efetivamente sofreu a retenção do IR.
Pelo exposto acima, há que se manter a decisão constante no Despacho Decisório
elaborado pela Delegacia de origem, razão pela qual voto no sentido de JULGAR
IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO de fls. 03/04.
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (EM R$)
Imposto suplementar exigido e mantido.................................R$ 4,38
Multa de ofício exigida e mantida..........................................R$ 3,29
Imposto sujeito à multa de mora exigido e mantido...............R$ 1.811,89
Multa de mora exigida e mantida............................................R$ 362,37

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
MATÉRIA INCONTROVERSA.
Há que se manter a inclusão de rendimentos efetuada no lançamento, em função da falta
de manifestação do interessado acerca deste item.
GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Face aos elementos constantes dos autos, mantém-se a decisão constante do Despacho
Decisório efetuado pela Delegacia de origem, que manteve totalmente a glosa do
imposto retido na fonte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 29/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de
renda estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.859 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000280/2008-49

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou a retenção, pela fonte pagadora, de valores a título de
IRPF, cuja dedução é pleiteada.
No caso da compensação do IRRF, considerados os universos possíveis das
condutas pertinentes à tributação antecipada por ocasião da transferência de valores de pessoas
jurídicas a pessoas físicas, há dois cenários relevantes, e que possuem tratamento jurídico
calibrado às expectativas legítimas projetadas pela legislação tanto ao recebedor quanto ao
pagador.
Se não houver retenção dos valores, o sujeito passivo deve declarar as quantias às
autoridades fiscais, para composição do cálculo do tributo devido por ocasião do respectivo
ajuste anual, isto é, “oferece-lo à tributação”. Nessa hipótese, o Estado não exigirá da fonte
pagadora o adimplemento da obrigação.
Se houver a retenção dos valores, mas não o recolhimento, ambos de
responsabilidade da fonte pagadora, o Estado exigirá dessa inadimplente o pagamento do tributo
devido e de eventuais multas aplicáveis. Não se exigirá do sujeito passivo o pagamento do valor
retido, porém não recolhido pelo terceiro obrigado a tanto.
A propósito, confira-se os seguintes texto normativo e precedentes:

PARECER NORMATIVO COSIT No 1, DE 24 DE SETEMBRO DE 2002
(Publicado(a) no DOU de 25/09/2002, seção 1, página 24)

IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
[...]
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a fonte
pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação indébita
previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-se como
depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei no 8.866, de
11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de oferecer o
rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar o imposto retido.

[...]
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.859 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000280/2008-49

Súmula CARF no 73
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.409, de 12/12/2006 Acórdão no CSRF/04-00.089, de
22/09/2005 Acórdão no CSRF/01-05.049, de 10/08/2004 Acórdão no CSRF/01-05.032,
de 09/08/2004 Acórdão no 2801-00.239, de 21/09/2009.

Numero do processo: 10283.006628/99-93
Turma: Quarta Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Data da publicação: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Ementa: IRF - ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL - FALTA DE RETENÇÃO - AÇÃO FISCAL APÓS O ANO-BASE DO
FATO GERADOR - BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS - EXCLUSÃO DA
RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA PELO RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO DEVIDO - Se a previsão da tributação na fonte se dá por antecipação do
imposto devido na declaração de ajuste anual e se a ação fiscal ocorrer após o ano-base
da ocorrência do fato gerador, incabível a constituição de crédito tributário através do
lançamento de imposto de renda na fonte na pessoa jurídica pagadora dos rendimentos.
O lançamento, a título de imposto de renda, se for o caso, deverá ser efetuado em nome
do contribuinte, beneficiário do rendimento, exceto no regime de exclusividade do
imposto na fonte. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - RETENÇÃO NA FONTE -
FALTA DE RECOLHIMENTO - RESPONSABILIDADE - Não se estende à
beneficiária dos rendimento que suportou o ônus do imposto retido na fonte, o
descumprimento à legislação de regência cometido pela fonte pagadora - pessoa jurídica
- no que se refere ao recolhimento do valor descontado. Desta forma, a falta de
recolhimento, do imposto de renda retido na fonte, sujeitará o infrator ao lançamento de
ofício e as penalidades da lei. Recurso parcialmente provido.
Numero da decisão: 104-18220
Decisão: Por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso, para
excluir da exigência tributária o item 001 do Auto de Infração - Trabalho sem Vínculo
de Emprego (composto dos subitens 01.01; 01.02 e 01.03 - Falta de Retenção e
Recolhimento do Imposto de Renda retido na Fonte Sobre Trabalho Sem Vínculo de
Emprego.
Nome do relator: Nelson Mallmann

Embora possua ressalvas pessoais sobre a aplicação da responsabilidade por
solidariedade à espécie, este órgão possui orientação que admite o aumento do rigor probatório,
na hipótese de o sujeito passivo ser sócio-administrador da fonte pagadora:

Numero do processo: 10830.727408/2016-89
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.859 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000280/2008-49

Data da sessão: Thu Apr 25 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon May 20 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
SÓCIO
PESSOA
JURÍDICA
FONTE
PAGADORA
-
COMPROVAÇÃO
PAGAMENTO - SOLIDARIEDADE A dedução do IRRF sobre rendimentos pagos ao
sócio-administrador da pessoa jurídica está condicionada à comprovação do efetivo
recolhimento do tributo retido.
Numero da decisão: 2002-001.031
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente) Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez -
Presidente (assinado digitalmente) Thiago Duca Amoni - Relator. Participaram das
sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.
Nome do relator: THIAGO DUCA AMONI
No caso em exame, a autoridade lançadora glosou a compensação de valor
supostamente retido pela fonte pagadora de rendimentos ao recorrente, diante da ausência de
registro dessa operação na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF efetuada
por CATV SAT S/C ME (fls. 07 ).
Por seu turno, o órgão julgador de origem manteve a rejeição, ao entender que a
documentação apresentada pelo então impugnante seria insuficiente para suprir a ausência do
registro das retenções pela fonte (fls. 26) 1.
Em resposta, o recorrente apresenta os seguintes documentos, que em seu
entender comprovam a retenção na fonte dos valores:

1. Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (fls. 61);
2. Recibos de pagamento de salário (fls. 63-65);
3. Carteira de Trabalho (fls. 67-68).

Os documentos juntados aos autos comprovam a retenção dos seguintes valores:

Fls.
Valor (R$)
61 (IRRF Férias)
937,25

1 "B. Glosa do IRRF: - com os documentos aduzidos pelo contribuinte não é possível concluir pela correção do
IRRF declarado. A fonte pagadora não informou em DIRF, e não há documentos que permitam concluir que de fato
houve a retenção, inclusive pelos documentos apresentados, caso admitíssemos que estivessem corretos, os valores
contidos neles são em valores inferiores aos informados na DIRPF.
À vista dos argumentos e documentos trazidos aos autos, deve ser mantido o lançamento."

Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.859 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000280/2008-49

62 (IRRF Remuneração)
251,56
63 (IRRF Remuneração)
251,56
64 (IRRF Remuneração)
251,56
65 (IRRF Remuneração)
251,56
66 (IRRF Remuneração)
242,25
Total
2185,74

Diante dos documentos juntados aos autos, deve-se restabelecer a compensação
de R$ 2.185,74, limitada ao valor registrado na respectiva Declaração de Ajuste
Anual/Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para restabelecer a compensação de R$ 2.185,74, a título de IRRF.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 78
DF CARF MF
Original